Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706466-68.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS MENEZES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PACTO. NÃO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que declarou o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a falta superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que, antes mesmo da citação, houve a entabulação de acordo entre as partes. 2. O acordo celebrado antes da citação indica a perda superveniente do interesse de agir, no tocante à pretensão de promover a busca e apreensão, visto que o interesse substancial da credora não está mais ameaçado pela situação de inadimplência antes existente. 3. A citação é indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, e, faltando o ato citatório, nula será a sentença de mérito prolatada, razão pela qual o acordo não pode ser homologado e o feito não pode ser suspenso. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 14 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, 8o e 90, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Assevera, serem cabíveis, no caso dos autos, tanto a indenização decorrente da inobservância da boa-fé objetiva pela contraparte, quanto à fixação de honorários advocatícios em desfavor da recorrida. Colaciona ementa de julgado do TRT-4 com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 4o, 14 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, 8o e 90, ambos do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo. pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012